Tribunal: TJMT
Processo: 1018815-40.2026.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018815-40.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[SUZANA BATISTA DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 004.847.371-55 (ADVOGADO), DIOGO SILVA ALEXANDRE - CPF: 061.685.181-26 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (IMPETRADO), juizo 3 vara criminal pontes e lacerda/mt (IMPETRADO), SUZANA BATISTA DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 004.847.371-55 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIEL VIEIRA - CPF: 061.215.281-25 (TERCEIRO INTERESSADO), JEAN DE SOUSA E SILVA - CPF: 719.460.854-56 (TERCEIRO INTERESSADO), RAYANE ROCA - CPF: 064.688.771-80 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. CITAÇÃO POR EDITAL. RÉU EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. AUDIÊNCIA REALIZADA SEM A PRESENÇA DO ACUSADO. DEFESA TÉCNICA PRESENTE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor de acusado denunciado pela suposta prática dos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 e art. 288, parágrafo único, do Código Penal, objetivando a revogação da prisão preventiva, a declaração de nulidade da citação por edital e da audiência de instrução realizada sem a presença do paciente, bem como a concessão de salvo-conduto para participação nos atos processuais sem risco de prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva está amparada em fundamentação concreta e idônea; (ii) estabelecer se a citação por edital foi precedida do esgotamento das diligências para localização do acusado; (iii) determinar se houve nulidade da audiência de instrução realizada sem a presença do paciente; e (iv) verificar se as alegações de risco à integridade física do acusado autorizam a revogação da custódia cautelar ou a concessão de salvo-conduto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prisão preventiva encontra fundamento na garantia da ordem pública e na necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, diante da gravidade concreta das condutas imputadas, evidenciada pela apreensão de drogas, armas de fogo, munições e objetos relacionados à atividade criminosa organizada.

4.

A não localização do acusado para citação pessoal, mesmo após sucessivas diligências, demonstra descumprimento das obrigações assumidas quando da concessão da liberdade provisória e justifica a segregação cautelar para assegurar o regular prosseguimento da ação penal.

5.

A citação por edital revela-se válida quando esgotadas as tentativas de localização do réu, incumbindo ao acusado manter atualizado seu endereço perante o Juízo.

6.

A alegação de nulidade da citação editalícia encontra-se preclusa, pois a defesa deixou de suscitar a matéria na primeira oportunidade processual após a ciência inequívoca do ato.

7.

O reconhecimento de nulidade processual exige demonstração concreta de prejuízo, inexistente na hipótese, em observância ao princípio pas de nullité sans grief.

8.

A realização da audiência de instrução sem a presença do acusado não enseja nulidade quando a defesa técnica comparece regularmente ao ato e exerce plenamente o contraditório e a ampla defesa.

9.

As alegações de ameaça à integridade física do acusado não vieram acompanhadas de elementos concretos aptos a demonstrar impossibilidade efetiva de comparecimento ou ilegalidade manifesta na manutenção da prisão preventiva.

10.

A via estreita do habeas corpus não admite aprofundado revolvimento fático-probatório incompatível com o rito célere da ação constitucional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Ordem denegada.

Tese de julgamento: 1. A prisão preventiva mostra-se legítima quando fundamentada em elementos concretos que evidenciam risco à ordem pública e à aplicação da lei penal. 2. A citação por edital é válida após o esgotamento das diligências destinadas à localização do acusado. 3. A ausência de demonstração de prejuízo impede o reconhecimento de nulidade processual. 4. A realização de audiência sem a presença do acusado não gera nulidade quando assegurada a atuação plena da defesa técnica. 5. A alegação genérica de risco à integridade física do acusado não autoriza, por si só, a revogação da prisão preventiva ou a concessão de salvo-conduto.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPP, arts. 312, 563 e 571, II; CP, arts. 69 e 288, parágrafo único; Lei n. 11.343/2006, art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 2.036.669/SP, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 04.03.2022; STJ, AgRg no HC 888.387/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 08.03.2024; TJMT, HC 1018524-11.2024.8.11.0000, Rel. Des. Lídio Modesto da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, j. 13.08.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Adoto, o relatório anteriormente elaborado por este magistrado, registrado sob o ID 364663698.

“Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
Diogo Silva Alexandre
, apontando como autoridade coatora a MM. Juíza de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, nos autos da Ação Penal nº 1003344-76.2025.8.11.0013.

Narra a impetrante que o paciente foi denunciado, em
17/08/2025
, pela suposta prática dos crimes previstos no art. 288, parágrafo único, do Código Penal, e art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, na forma do art. 69 do Código Penal, tendo a denúncia sido recebida em
09/09/2025
. Posteriormente, em
11/10/2025
, foi decretada sua prisão preventiva.

Relata que, em
09/12/2025
, foi determinada a citação por edital, sob o fundamento de que o paciente estaria em local incerto e não sabido, a qual se efetivou em
17/12/2025
.

Sustenta que, antes da audiência de instrução designada para
27/04/2026
, a defesa protocolou pedido de revogação do mandado de prisão em
23/04/2026
, alegando que o paciente não se encontrava foragido, mas afastado da comarca em razão de ameaças de morte, bem como requereu, na própria data da audiência (
27/04/2026
), a sua suspensão, reiterando o risco à integridade física do acusado.

Afirma, contudo, que tais pleitos não foram devidamente apreciados, tendo a magistrada mantido o mandado de prisão sob o fundamento de fuga e realizado a audiência de instrução sem a presença do paciente.

Alega constrangimento ilegal, consistente na ausência de fundamentação concreta da prisão preventiva, violação ao contraditório e à ampla defesa, bem como omissão judicial quanto à análise da situação de risco à vida do paciente.

Requer, liminarmente, a suspensão do mandado de prisão ou, subsidiariamente, a expedição de salvo-conduto, assegurando o comparecimento do paciente aos atos processuais sem risco de prisão, além da redesignação da audiência.”

O pleito liminar foi
indeferido
(ID365089851) e aportaram aos autos as informações da autoridadeapontada comocoatora (ID 366432948).

O parecer da Cúpula Ministerial, subscrito pelo eminente Dr.

Amarildo Cesar Fachone, é pela
denegação d
a ordem,
verbis
:

É o relatório. Peço dia para julgamento.

Cuiabá, data da assinatura digital.

VOTO

Egrégia Câmara:

A pretensão veiculada no presente writ consiste na
revogação do

mandado de prisão
preventiva expedido em desfavor do paciente Diogo Silva Alexandre, denunciado pela suposta prática dos crimes previstos no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 e artigo 288, parágrafo único, do Código Penal.

A defesa sustenta, em síntese, a nulidade da citação por edital, ao argumento de ausência de esgotamento das diligências voltadas à localização do acusado; ausência de fundamentação concreta da prisão preventiva; nulidade da audiência realizada sem a presença do paciente; bem como omissão judicial quanto às alegadas ameaças sofridas pelo réu.

Todavia, razão não lhe assiste.

O boletim de ocorrência que lastreou a persecução penal relata que equipes da Força Tática receberam informações de que um veículo VW Gol, de cor preta, estaria sendo utilizado em homicídios praticados nas cidades de Pontes e Lacerda e Vila Bela da Santíssima Trindade.

Segundo o relato policial, após a abordagem do automóvel, foi localizada com o condutor, identificado como Gabriel, uma pistola Taurus calibre .380 equipada com mira a laser, além de porção de substância análoga à maconha.

Na sequência das diligências, os policiais militares localizaram outros imóveis supostamente utilizados pelos investigados, onde foram apreendidos aproximadamente 1,564 kg de maconha fracionada em invólucros, uma pistola calibre 9mm de fabricação israelense, munições de diversos calibres, rádio comunicador HT, balaclava, coldres, balanças de precisão, aparelho celular iPhone e outros objetos relacionados à atividade de traficância e à prática criminosa organizada.

Com base nesse contexto fático, os investigados, entre eles o paciente, foram denunciados pela suposta prática dos crimes de tráfico ilícito de entorpecentes, associação criminosa e delitos previstos no Estatuto do Desarmamento.

Consta dos autos que o paciente havia sido
colocado em liberdade provisória por ocasião da audiência
de custódia realizada em 30/05/2025, oportunidade em que assumiu o compromisso de manter atualizado seu endereço perante o Juízo processante.

Todavia, no curso da persecução penal, o acusado
não foi localizado para fins de citação pessoal
nos endereços por ele informados, mesmo após sucessivas diligências realizadas pelo aparato judicial.

Diante desse cenário, a magistrada de primeiro decretou, em 11 de outubro de 2025, a prisão preventiva do paciente, assentando estarem presentes os requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, especialmente para resguardo da ordem pública e asseguramento da aplicação da lei penal, diante do
descumprimento das obrigações impostas quando da concessão da liberdade provisória e da não localização do acusado para regular prosseguimento da ação penal.

A decisão destacou, ainda, que a não localização do réu evidenciaria risco concreto à aplicação da lei penal e comprometimento da regular instrução criminal, consignando que o paciente se encontrava em local incerto e não sabido, circunstância apta a justificar a expedição do mandado de prisão preventiva.

Além disso, a magistrada ressaltou a gravidade concreta dos delitos imputados, notadamente diante do contexto da operação policial que resultou na apreensão de drogas, armas de fogo, munições e apetrechos relacionados à atividade criminosa, circunstâncias consideradas suficientes para demonstrar risco à ordem pública.

Ao apreciar o pleito defensivo de revogação da ordem constritiva, a magistrada singular consignou fundamentação concreta e idônea, nos seguintes termos:

“É cediço que prisão preventiva remanesce subordinada aos seguintes requisitos legais: ‘fumus boni iuris’ representado pela prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria; e ‘periculum in mora’ representado pela necessidade de garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal, garantia da aplicação da lei penal, ou garantia da ordem econômica. No presente caso, tenho pela presença do requisito legal da garantia da ordem pública supramencionado.

A garantia da ordem pública como embasamento legal para a decretação da prisão preventiva reflete na paz e na tranquilidade, possuindo o intuito de acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça.

É notório que a gravidade abstrata do crime, por si só, não tem o condão de justificar a prisão preventiva. Entretanto, os fatos descritos demonstram a concreta gravidade do delito em tese praticado pelo denunciado, com conduta apta a abalar a ordem pública.

A repercussão social de crimes desta natureza, cometido nas circunstâncias já expostas, causa abalo na comunidade, de sorte que a segregação cautelar revela-se imprescindível para apaziguar o meio social atingido pela infração.

Compulsando os autos, verifico que foram realizadas tentativas de citação, conforme IDs 211831077, 211829454, 208276245 e citação por edital 218571379, as quais restaram infrutíferas, não sendo possível localizar o acusado Diogo Silva Alexandre à época. Consta, ainda, no ID 209337259, que o Ministério Público informou suposto endereço do réu, a fim de viabilizar a realização das diligências necessárias à sua localização.

Diante do exposto, fica evidente que foram esgotadas as diligências disponíveis para a localização do paradeiro do réu previamente à sua citação por edital.

Dessarte, mostra-se impertinente sustentar a ocorrência de nulidade neste âmbito, de forma que INDEFIRO o pedido da defesa.”

Verifica-se, portanto, que o decreto prisional está alicerçado em elementos concretos extraídos dos autos, notadamente a gravidade concreta das condutas imputadas, a apreensão de drogas, armas e munições, bem como o contexto de atuação coletiva voltada à prática dos delitos apurados, circunstâncias aptas a demonstrar risco concreto à ordem pública.

Assim, encontram-se devidamente evidenciados os requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, especialmente a necessidade de preservação da paz social e de assegurar a aplicação da lei penal.

A não localização do paciente para fins de citação pessoal, circunstância reconhecida pelo Juízo processante após sucessivas tentativas infrutíferas de localização, reforça a necessidade da medida cautelar para assegurar a regular aplicação da lei penal.

Sobre o tema, o Enunciado nº 26 da TCCR/TJMT dispõe expressamente:

“A fuga do agente, assim entendida como evasão do cárcere ou ausência deliberada de seu domicílio, autoriza a decretação da prisão preventiva, para fins de assegurar a aplicação da lei penal.”

No tocante à
alegada nulidade
da citação editalícia, igualmente não assiste razão à impetrante.

Isso porque, além de terem sido esgotadas as diligências destinadas à localização do acusado, a insurgência defensiva encontra-se alcançada pela preclusão.

Uma vez esclarecida a necessidade de comprovação de prejuízo, o que não ocorreu na hipótese, importa registrar que a
defesa teve ciência
inequívoca da alegada nulidade desde o momento em que proferida a decisão nos autos originários, oportunidade em que foram expressamente consignadas as
tentativas frustradas de localização do paciente e a consequente necessidade de citação ficta.

Não obstante, permaneceu silente durante toda a instrução criminal, deixando para suscitar a matéria apenas após o regular prosseguimento da persecução penal, circunstância que evidencia a ocorrência de preclusão temporal.

Com efeito, eventual nulidade relativa deve ser arguida na primeira oportunidade em que a parte tiver para se manifestar, sob pena de convalidação do ato processual, conforme dispõe o artigo 571, inciso II, do Código de Processo Penal.

Some-se a isso o fato de inexistir demonstração concreta de efetivo prejuízo suportado pela defesa, circunstância indispensável ao reconhecimento de nulidade processual, nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal e do consagrado princípio
pas de nullité sans grief
.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que compete ao acusado manter atualizado seu endereço perante o Juízo, inexistindo nulidade quando frustradas as tentativas de localização:

“A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça sedimentou-se no sentido de ser obrigação do réu manter atualizado o seu endereço nos autos do processo do qual tem ciência tramitar em seu desfavor, não havendo qualquer nulidade quando, ao não ser localizado, o Juízo procede à citação/intimação por edital.”
(STJ - AgRg no AREsp 2.036.669/SP, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 04/03/2022).

Também não prospera a alegação de nulidade da audiência realizada sem a presença do paciente.

Conquanto a defesa alegue que o acusado deixou de comparecer ao ato em razão de supostas ameaças à sua integridade física, verifica-se que a defesa técnica esteve regularmente presente à audiência, exercendo plenamente o contraditório e a ampla defesa, inexistindo demonstração concreta de prejuízo processual apto a ensejar nulidade.

Incide, na hipótese, o princípio
pas de nullité sans grief
, positivado no artigo 563 do Código de Processo Penal.

Ademais, as alegações defensivas relacionadas ao suposto risco à integridade física do paciente não vieram acompanhadas de elementos robustos e concretos aptos a demonstrar efetiva impossibilidade de comparecimento ou ilegalidade manifesta na condução do feito.

Cumpre salientar, ainda, que a estreita via do habeas corpus não comporta aprofundado revolvimento fático-probatório, sobretudo quando a controvérsia demanda dilação incompatível com o rito célere do writ constitucional.

A jurisprudência deste Tribunal tem decidido nesse sentido:

“HABEAS CORPUS - TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO (...)
PACIENTE EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO

- PRISÃO NECESSÁRIA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL -
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO - ORDEM DENEGADA.”
(
TJMT - HC 1018524-11.2024.8.11.0000, Rel. Des. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, j. 13/08/2024).

Do mesmo modo, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que, uma vez demonstrada concretamente a necessidade da prisão preventiva, inviável sua substituição por medidas cautelares diversas:

“Exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas.”

(STJ, AgRg no HC 888.387/SC, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, DJe 08/03/2024).

Nesse cenário, não se vislumbra ilegalidade manifesta, teratologia ou abuso de poder aptos a justificar a excepcional concessão da ordem.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego
a ordem, por inexistir constrangimento ilegal a ser sanado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026